Tribunal: TJDFT
Processo: 0761092-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acordão que não deu provimento ao Recurso Inominado por ele interposto. Em suas razões recusais, o embargante argui a existência de contradição no julgado, uma vez que alega ter alcançado o tempo para aposentadoria em 10/2/2022 fazendo jus ao abono de permanência desde essa data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição (artigo 1.022 do CPC) que justifique o reconhecimento da data alegada pelo embargante como termo a quo para o recebimento do abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. A questão foi expressamente tratada no ponto 6 do Acórdão embargado. Quanto às alegações feitas no presente recurso, destaca-se que o tempo de serviço averbado em diversas funções na iniciativa privada não pode ser contado para aposentadoria especial de professor. Destaque-se, como referido no acórdão impugnado, que foi o servidor devidamente intimado quanto à contagem de tempo de serviço pela administração pública, não apresentando documentos que infirmassem a conclusão administrativa.
5. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência dos vícios apontados, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.